Tribunal: TJBA
Processo: 8041516-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041516-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTA VINCULADA AO PASEP. DISCUSSÃO SOBRE REDUTORES E ÍNDICES DE CORREÇÃO FIXADOS PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no bojo de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Na ação originária, o autor pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostas perdas inflacionárias em conta vinculada ao PASEP, impugnando a legalidade dos índices de correção monetária fixados pelos órgãos gestores do Fundo PIS-PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que contesta os critérios de correção aplicados aos saldos do PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial evidencia que a controvérsia se refere à legalidade dos índices de correção monetária e redutores definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e pelo Conselho Monetário Nacional, e não à má gestão da conta ou a saques indevidos, o que afasta a legitimidade do Banco do Brasil.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Tema Repetitivo nº 1.150, distingue entre as hipóteses de falha de gestão — em que o Banco do Brasil é parte legítima — e as ações que discutem os critérios oficiais de correção monetária, nas quais a legitimidade passiva recai sobre a União.

5. A legislação infraconstitucional (LC nº 26/1975, Decreto nº 9.978/2019) atribui ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP a definição dos critérios de atualização das contas, cabendo ao Banco do Brasil apenas executar as diretrizes estabelecidas.

6. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União figure como parte, sendo essa competência de natureza absoluta e podendo ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 64, § 1º).

7. O posicionamento jurisprudencial do STJ e dos Tribunais Regionais Federais reafirma que, em ações que questionam os redutores e índices oficiais de correção do PASEP, é necessária a inclusão da União no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal.

8. A Súmula nº 508 do STF e a Súmula nº 42 do STJ, que tratam da competência da Justiça Estadual em demandas contra entidades de economia mista, não se aplicam quando a controvérsia exige a presença da União como parte legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, § 1º e § 4º; LC nº 26/1975; Decreto nº 9.978/2019; Resolução CMN nº 2.131/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023; TRF-6, AC nº 6002174-05.2024.4.06.3824, Rel. Des. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, 3ª Turma, j. 13.06.2025; TRF-5, AC nº 0800640-91.2021.4.05.8201, Rel. Des. Manoel de Oliveira Erhardt, 4ª Turma, j. 27.02.2024; TJ-BA, AI nº 8005856-17.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041516-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANTONIO PEREIRA BARBOSA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25